Tribunal: STF
Processo: Rcl 195
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-11
Data de publicação: 1985-12-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO PARA CARGOS DE PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR-GERAL, EM TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESEMBARGADORES MAIS ANTIGOS CUJOS NOMES NÃO FORAM SUFRAGADOS. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, ART. 102. DECISÕES DO STF, RELATIVAMENTE A DUAS ELEIÇÕES PRECEDENTES, NO MESMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACERCA DE IDÊNTICA MATÉRIA, FIRMANDO-SE INTERPRETAÇÃO DA NORMA  MENCIONADA, DE FORMA INEQUÍVOCA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE ADOTA, POR SUA MAIORIA, PROCEDIMENTO, A RESPEITO DA ELEIÇÃO PARA SEUS CARGOS DE DIREÇÃO, EM REITERADA DESCONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES ESPECIFICOS DO STF, DO QUE RESULTA PRETERIÇÃO A MEMBROS MAIS ANTIGOS. A RECLAMAÇÃO E INSTRUMENTO PRONTO E EFICAZ, PARA PRESERVAR A COMPETÊNCIA DO STF OU GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES (RISTF, ART. 156). MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA, PARA SUSPENDER A POSSE DOS  DESEMBARGADORES ELEITOS, COM DESATENÇÃO AOS JULGADORES ANTERIORES DO STF, SOBRE ELEIÇÃO NO MESMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA RECLAMAÇÃO. ENCAMINHAMENTO DE COPIA DE PECAS DA RECLAMAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA MAGISTRATURA.